Tribunal: TJPA
Processo: 0028480-06.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028480-06.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROGERIO ARAUJO COSTA, CLARISSA SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CADEIRA DE RODAS PERSONALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de 1º grau, a qual condenou os réus ao fornecimento da toxina botulínica e de cadeira de rodas personalizada a paciente necessitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões estão em debate: (i) a alegação de ilegitimidade passiva do Município, sob o argumento de que o fornecimento do medicamento seria de competência do Estado do Pará; e (ii) a possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantia fundamental prevista no art. 196 da CF/88, sendo dever solidário dos entes federativos assegurar o fornecimento de tratamentos médicos essenciais, independentemente da repartição administrativa de competências.
4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Tema 793/STF) estabelece que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos médicos é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.
5. A alegação de reserva do possível não se sobrepõe ao dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, sendo incabível a negativa de fornecimento do medicamento e do equipamento essencial à dignidade do paciente.
6. A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará está em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 1.002, segundo a qual os valores de honorários devem ser destinados ao aparelhamento da instituição, vedado seu rateio entre os membros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. "Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e equipamentos essenciais à saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências para fins de definição do polo passivo da demanda."
2. "É cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002."

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, art. 487, I; Lei 8.080/1990, arts. 2º e 4º.

"Jurisprudência relevante citada"
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 114.0005 (Tema 1.002); STJ, AgInt no CC 188.209/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028480-06.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
CLARISSA SANTOS COSTA e ROGÉRIO ARAÚJO COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22457190)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21845772, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, para, confirmando a tutela antecipada concedida, condenar os réus à obrigação de fazer consistente no fornecimento do insumo TOXINA BOTULÍNICA, bem como no fornecimento de CADEIRA DE RODAS PERSONALIZADA, com sistema de adequação postural e seating (Cadeira de Rodas Chassi Bloc/Tilt AX 20-40/personalizada com mesa plástica de atividades e restringidores), condizente com as medidas corporais do requerente e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Aduz que o fármaco pleiteado é padronizado através do CEAF, sob responsabilidade da SESPA, portanto, o tratamento requerido pela autora é de responsabilidade do Estado do Pará, uma vez que o medicamento está sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, assim, não haveria como esta municipalidade fornecer o referido medicamento.

Assevera também a ilegitimidade do município de Belém para figurar no polo passivo da demanda, incorrendo em inobservância da repartição de competências administrativas entre os entes federados. Invoca, ainda, a prevalência do interesse público sobre o particular, em razão da falta de dotação orçamentária.

Ademais, reitera que o pagamento, por parte do Município, de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União é descabido

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 23201917)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, para, confirmando a tutela antecipada concedida, condenar os réus à obrigação de fazer consistente no fornecimento do insumo TOXINA BOTULÍNICA, bem como no fornecimento de CADEIRA DE RODAS PERSONALIZADA, com sistema de adequação postural e seating (Cadeira de Rodas Chassi Bloc/Tilt AX 20-40/personalizada com mesa plástica de atividades e restringidores), condizente com as medidas corporais do requerente e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21845772):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

O Município de Belém sustenta que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que a presente ação tem como objeto fornecimento de componentes especializados do SUS de responsabilidade do Estado do Pará. Além disso, aduz limitações orçamentárias para o atendimento da obrigação e a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Não lhe assiste razão. Vejamos:

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator (a):LUIZ FUX, Relator (a) p/Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus

financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do (s) réu (s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Outrossim, a Lei 8.080/90, que regula as ações e serviços de saúde, também prevê a responsabilidade do Estado em prover as condições necessárias ao pleno exercício da saúde, garantia fundamental do ser humano (art. 2º), bem como disciplina o Sistema Único de Saúde, nos seguintes termos:

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

Ressalta-se que a distribuição de competência no Sistema Único de Saúde, pela Lei n. 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, uma vez que a organização interna estabelecida na Lei visa organizar a gestão da Saúde Pública, não servindo como restrição ao exercício do direito de exigir o cumprimento das obrigações, por qualquer dos entes federados, à escolha daquele que necessita do amparo estatal para obtenção do medicamento.

Da análise da norma inserta no art. 196, da CF, a partição de competência interna dos entes da federação impera apenas administrativamente entre estes, não servindo de argumento para desonerá-los de suas obrigações legais e constitucionais em relação à atenção à saúde da população carente, em nada prejudicando o direito pleiteado o fato de o exame requerido não estar incluído em rol previamente estabelecido. Não há óbice à realização da garantia constitucional em comento em razão de meras alegações relativas à ausência de previsão orçamentária.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE MENINGOCELE LOMBAR, HIDROCEFALIA E PARAPLEGIA FLÁCIDA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS (TETRA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO E/OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. A saúde constitui um direito fundamental, que visa efetivar a dignidade da pessoa humana, devendo ser promovida solidariamente pela União, Estados e Municípios. Em sede de Repercussão Geral, o STF firmou o entendimento de que os entes federados são responsáveis solidários para prestar tratamento médico adequado ao paciente. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, constituindo direito da parte submeter-se ao tratamento decorrente de enfermidade, fazendo jus à cadeira de rodas vindicada. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado quando comprometer o núcleo mínimo dos direitos fundamentais que gravitam em torno da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88). Precedente do STF. A multa representa medida coercitiva de notória eficácia, sendo plenamente cabível na espécie. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10433160247220002 Montes Claros, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/02/2019, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR ANTECIPATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRESENTES REQUISITOS AUTORIZADORES (ART. 300, CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 00000129420228269038 SP 0000012-94.2022.8.26.9038, Relator: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 1. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição. Preliminar afastada. 2. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. 3. Deferido o pedido liminar, porquanto evidenciado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a autora necessita de cuidados permanentes de enfermagem e auxílio técnico para higienização adequada, em razão de apresentar câncer de intestino em estado terminal, obesidade grau I, incontinência urinária, ostomia e prurido intenso, ocasionando impedimentos à locomoção (movimentando-se por meio de ajuda de terceiros e com uso de cadeira de rodas), à alimentação e ao sono, utilizando-se ainda de bolsa de colostomia e fraldas continuamente. 4. O... fato do tratamento não constar na lista de competência do Estado não é óbice à concessão do provimento postulado na demanda, pois tal argumento viola direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal. 5. O alto custo do medicamento tratamento não constitui óbice capaz de eximir o ente público do dever de disponibilizar o tratamento necessário à parte demandante, efetivando o direito fundamental à saúde. 6. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática. PRELIMINAR AFASTADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ( Agravo Nº 70081441768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 05/06/2019).

(TJ-RS - AGV: 70081441768 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 05/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO. CF/88 ART. 1º, III; ARTS. 5º, 6º, 196. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA Nº 45 TJ-CE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, de maneira que quaisquer dessas entidades possuem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetive a garantia do acesso à medicação, materiais ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Preliminar rejeitada. 2. A teor do art. 23, II, da Carta Magna é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e Município zelar pela saúde, sendo solidária, portanto, a responsabilidade entre os entes da federação no que concerne ao fornecimento de itens de saúde, medicamentos ou tratamento médico a quem tenha parcos recursos financeiros, razão pela qual, cabe ao impetrante escolher contra qual ente público deseja litigar. 3. O direito à saúde tem assento constitucional no direito à vida e na dignidade da pessoa humana, detendo absoluta prioridade e ostentando categoria de direito fundamental, devendo os entes da federação instituir políticas públicas para a promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa natural, incumbindo ao Judiciário determinar o cumprimento das prestações contidas nas políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços criados para atender ao dever do Estado. CF/88 art. 1º, III; arts. 5º, 6º, 196. 4. O Poder Público é useiro e vezeiro na tese da necessidade de previsão orçamentária como um limite à atuação do Estado para a efetivação de direitos sociais, a chamada reserva do possível. Ocorre em demandas desse jaez, aparente colisão/antinomia de princípios/direitos, quais sejam, o direito à vida dos pacientes de um lado e, do outro, a separação de poderes e a reserva do possível no aspecto limitação orçamentária do Poder Público. 5. A responsabilidade do Poder Público em fornecer medicamentos, materiais ou tratamentos médicos necessários, não disponíveis na rede pública, para assegurar o direito à saúde foi firmada neste e. Tribunal de Justiça pela recente súmula nº 45. 6. Restando comprovada nos autos a condição de saúde da parte autora, percebe-se que corretamente julgou o Magistrado a quo quando deferiu o pedido, decisão que visa garantir ao demandante o fornecimento de medicamentos e de cadeira de rodas adaptada, itens específicos necessários à manutenção da saúde, bem estar e dignidade do menor, garantindo-lhe os direitos previstos na Lei Maior. 7. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação e da Remessa Necessária para NEGAR-LHES PROVIMENTO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação e da Remessa Necessária para NEGAR-LHES PROVIMENTO, conforme o voto da relatora. Fortaleza, 22 de março de 2017. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora

(TJ-CE - Apelação: 0005368-51.2016.8.06.0045 Barro, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2017, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2017)

Assim, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Município de Belém/PA, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 114.0005/RJ, transitado em julgado em 17/11/2023, pela possibilidade de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, tendo, inclusive, fixado a referida tese de julgamento a partir do Tema 1.002, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, estabelecendo que:

"É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, cujo valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Não é demais lembrar que, com a sistemática imprimida pela nova ordem processual vigente, o entendimento ou tese firmados nas decisões proferidas pelos Tribunais Superiores terão eficácia vinculante, o que a doutrina convencionou chamar de "microssistema de demandas repetitivas", a fim de uniformizar a jurisprudência pátria, mantendo-a estável, integra e coerente, bem como garantir um nível de segurança jurídica adequado.

Portanto, resta evidente a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no presente caso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há de se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Município de Belém/PA, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS. Ainda, acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 114.0005/RJ, transitado em julgado em 17/11/2023, pela possibilidade de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21845772, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025